Tribunal: CARF
Processo: 10380.014861/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014861/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.657 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
IVONE DE QUEIROZ REBOUÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUÉIS
DE
IMÓVEIS.
TAXAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 50, inciso I do Decreto no 3.000/99, vigente à época dos
fatos discutidos, o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o
bem que produzir o rendimento não entrarão no cômputo do rendimento bruto
no caso de aluguéis de imóveis

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014861/2008-67
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.014861/2008-67

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2005, lavrado
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito restou exigido
no montante total de R$ 19.105,01, incluindo-se aí a cobrança do imposto de renda suplementar,
a aplicação de multa de ofício e a incidência dos juros de mora (fls. 8/12).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 9 e 12, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********* 9.567,52 , conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.083,24.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rendiment
o inforn.
Em Dirf.
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
infom.
Em Dirf.
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
05.217.369/0
001-74 –
Baby Center
Comércio de
Utilidades
Infantis Ltda

027.604.298
-06
40.900,00
36.810,00
4.090,00
2.463,05
2.463,05
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ ********
10.409,05, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado
pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para
o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.014861/2008-67

A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 2/3 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 30/35, a 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE entendeu por julgá-la
procedente em parte, uma vez que a turma entendeu por afastar a glosa relativa ao imposto de
renda retido na fonte, do que resultou na manutenção do imposto apenas no montante de R$
1.124,75. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DOS
VALORES DECLARADOS.
Resta procedente o lançamento de rendimentos omitidos pelo contribuinte do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, quando ele não
comprova a incorreção dos dados informados em Declaração de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte - DIRF da fonte pagadora ou que houve deduções a serem
consideradas.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecido o valor do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte quando
comprovada a sua retenção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
14/11/2012 (fls. 45) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 47/48, protocolado em
06/12/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
35.025.667/0001-23 –
Colégio Deoclecio Ferro
SC LTDA

027.604.298-06
40.900,00
10.409,05
10.409,05
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.014861/2008-67

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano que a recorrente suscita, em síntese, que é fácil constatar que o
valor de R$ 4.090,00 representa 10% da taxa de administração destinada à Cláudio Jereissati
Imóveis Ltda relativa aos aluguéis pagos pela Baby Center Comércio de Utilidades Infantis Ltda,
no montante de R$ 40.900,00, conforme se verifica do extrato do ano base de 2005 da
administradora dos imóveis, devidamente assinado pelo seu sócio gerente Cláudio Jereissati,
bem assim que (ii) o valor que não havia sido impugnado no montante de R$ 423,08 foram
pagos através de DARF.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do recurso
voluntário e, por via de consequência, que essa diferença seja cancelada.
Antes de adentrarmos na análise das alegações propriamente formuladas,
impende destacar que a matéria que está em litígio diz respeito apenas à omissão dos
rendimentos recebidos da Baby Center Comércio de Utilidades Infantis Ltda. É que tanto a
autoridade julgadora de 1a instância já havia afastado a glosa à compensação de imposto de renda
retido na fonte, como, também, a ora recorrente não havia apresentado quaisquer
questionamentos acerca da omissão de rendimentos recebidos pela Camesa Indústria Têxtil Ltda,
de modo que essa matéria foi considerada não impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
Passando à analise das alegações meritórias tais quais formuladas, registre-se, de
plano, que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 2/, a ora recorrente juntou aos autos o
documento denominado Sistema de Controle e Administração de Imóveis – Claudio Jereissati
Imóveis Ltda (fls. 4/6) demonstrando as receitas de todos os imóveis de propriedade da
recorrente que no ano-calendário de 2005 foram administrados pela referida Imobiliária, sendo
que, no entendimento da autoridade julgadora de piso, tal documento foi considerado inválido
para fins de comprovação em razão não constar qualquer assinatura do responsável pela pessoa
jurídica.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente entendeu por bem colacionar aos
autos o referido extrato das receitas dos aluguéis cujos imóveis eram administrados pela Claudio
Jereissati Imóveis Ltda, devidamente assinado pelo seu sócio gerente Claudio Jereissati (fls.
49/51).
É bem verdade que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.014861/2008-67

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação do referido documento devidamente assinado
se enquadra, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72 e, portanto, não há se falar, aqui, na ocorrência da preclusão no que diz com o
momento da apresentação da referida prova documental. Por essas razões, entendo que o referido
documento precisa ser, de fato, analisado no intuito de se buscar se as alegações formuladas pela
recorrente, em sede recursal, correspondem à realidade dos fatos.
Nesse contexto, note-se, de plano, que, nos termos do artigo 49, incisos I e II do
Decreto no 3.000/99, o qual se encontrava vigente à época da autuação aqui discutida1, os
rendimentos dos aluguéis de imóveis deveriam ser declarados como rendimentos tributáveis,
sendo que o artigo 50, inciso I do referido Decreto também dispunha que alguns valores
incidentes sobre o bem que produzir o rendimento não entrariam no cômputo do rendimento
bruto. Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Seção III - Rendimentos de Aluguel e Royaltyl
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.” (grifei).
Pois bem. A partir da análise do Demonstrativo de Receitas emitido pela Claudio
Jereissati Imóveis Ltda (fls. 49/51), observa-se que os aluguéis pagos pela Baby Center
Comércio de Utilidades Infantis Ltda no ano-calendário de 2005 totalizaram o montante de R$
40.900,00, bem assim que os valores ali informados a título de comissões totalizaram a quantia
de R$ 4.526,08, ou seja, em montante superior àquele que foi informado pela própria recorrente
a título de taxa de administração imobiliária repassada à Claudio Jereissati Imóveis Ltda.
Com base em tais fundamentos, entendo que os rendimentos supostamente
omitidos a título de aluguéis recebidos da Baby Center Comércio de Utilidades Infantis Ltda, no

1 Confira-se que, nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.657 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.014861/2008-67

montante de R$ 4.090,00, correspondem, realmente, às taxas de administração imobiliária
repassadas à Claudio Jereissati Imóveis Ltda e, por isso mesmo, não compõe o rendimento bruto
do imposto sobre a renda, nos termos do artigo 50, inciso I do Decreto no 3.000/99.
Por essas razões, entendo por acolher das alegações suscitadas pela recorrente e
por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital